Tribunal: TJPA
Processo: 0814142-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814142-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDEMIR CONCEICAO DA SILVA

AGRAVADO: LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, ITAU UNIBANCO S.A., GROUP LOTUS CORPORATE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
VALDEMIR CONCEICAO DA SILVA
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que – nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO MEDIANTE FRAUDE C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
(processo eletrônico nº 0866854-43.2023.8.14.0301
)
– indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)Quanto à probabilidade do direito da parte autora entendo não ter sido preenchido nesta fase processual e o juízo não dispõe de elementos para deferir uma vez que a questão demanda dilação probatória e análise de mérito, o que será feito em momento processual oportuno.

(...)

Portanto não se vislumbra guarida jurídica nessa fase de cognição sumária para que seja determinada a suspensão dos empréstimos, pelo que indefiro o pedido de tutela de urgência com base nos fundamentos acima e pela ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, diante da negativa de suspensão dos descontos mensais realizados em seu contracheque, oriundo de fraude em negócio jurídico que foi induzido a celebrar.

Segundo o agravante, em resumo, foi procurado por representantes dos agravados para celebrar contrato de investimentos com as empresas, LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA e GROUP LOTUS CORPORATE LTDA, por meio de empréstimo junto à instituição financeira, sendo que o crédito obtido seria aplicado em investimentos financeiros como bolsa de valores, mercado imobiliário, etc, e em contrapartida receberia um percentual sobre o valor repassado, mediante um prazo contratual.

Os bancos garantiriam as operações, que teriam rentabilidade de 10% (dez por cento) ao mês sobre o valor investido, pelo prazo de 06 (seis) meses, com o depósito mensal da parcela contraída no empréstimo acrescida do valor da rentabilidade, sendo advertido da possibilidade de renovação para a continuação das operações bancárias ou a quitação do saldo devedor do empréstimo, após exaurir o prazo contratual.

O agravante confiou no negócio, diante das propagandas e indicação de demais servidores públicos que celebraram contrato com a empresa, e adquiriu empréstimo consignado no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser adimplido no prazo de 96 (noventa e seis) meses, com parcelas de R$3.330,60 (três mil, trezentos e trinta reais, e sessenta centavos), junto ao Banco Olé, tendo sido utilizado o valor integral para investimento junto a empresa Lotus. No entanto, a promessa de pagamento do valor do empréstimo nunca se consolidou, vindo o agravante a arcar com tais pagamentos desde outubro de 2022.

Após tentativas frustradas de resolver a pendência administrativamente, bem como tomar ciência de que várias foram as pessoas prejudicadas em negócio jurídico idêntico ao seu, inclusive com implicações penais, após registros de boletins de ocorrência, o agravante ingressou judicialmente com o fito de anular o contrato celebrado, reaver o valor investido, assim como os valores das parcelas pagas ao banco pelo empréstimo bancário e indenização por danos morais.

Desse modo, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e,
n
o mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a tutela recursal pleiteada pela parte autora (ID 16169815).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 17233170), pugnando pela improcedência do presente agravo.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O cerne da controvérsia reside no acerto, ou não, da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante que pugnava pela imediata suspensão dos descontos realizados nos seus proventos, relativos aos empréstimos consignados na inicial.

Cabe salientar que o Código de Processo Civil implementou a sistemática das tutelas provisórias (arts. 294 e seguintes), as quais se subdividem em tutela de evidência, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 311, e em tutelas de urgência, estas requeridas incidentalmente ou com caráter antecipatório, de natureza satisfativa ou cautelar, com o objetivo de assegurar o direito reclamado ou o resultado útil do processo.

No caso em tela, entendo que a decisão vergastada não merece reparos, eis que, numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das tutelas provisórias, constata-se que há motivos suficientes para que seja mantida a decisão que indeferiu a liminar referente aos descontos.

Com efeito, é inconteste, inclusive pelas reportagens jornalísticas anexadas à inicial, o eventual esquema fraudulento supostamente realizado pelas empresas requeridas LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA e GROUP LOTUS CORPORATE LTDA, as quais se apresentaram, de acordo com as razões, como representante de diversas instituições financeiras e, mediante intensa propaganda, prometeram uma "rentabilidade de margem consignável" com a pactuação de contratos de empréstimos junto à instituição financeira.

Os elementos informativos coligidos aos autos evidenciam, com indiciária suficiência, ter havido o descumprimento negocial, de forma injustificada, pelo Grupo Lótus, a quem os valores originados dos empréstimos eram repassados.

Nesse sentido, cabe ressaltar, em exame perfunctório, que as alegações do agravante, sobretudo no que toca ao desfalque experimentado, encontrariam amparo em substrato informativo hábil a externar sua probabilidade, vez que as circunstâncias descortinadas sugerem, em princípio, ter havido atuação fraudulenta de captação, com aptidão para atingir diversas pessoas (todas interessadas em lucro atípico e acima das condições normais de mercado), com as quais teriam sido entabulados contratos como aqueles acostados aos autos, em um esquema que estaria a prometer retorno financeiro expressivo, em reduzido período.

No entanto, no que se refere à instituição bancária demandada (ITAÚ UNIBANCO S.A.), afigura-se descabida, sobretudo neste momento preambular, a adoção da medida liminarmente vindicada.

Isso porque, os negócios que com ela teriam sido alinhavados estariam apartados, em princípio, daquele firmado com o Grupo Lótus, de modo que a eventual existência de conluio, entre prepostos eventualmente comuns a ambas, com o desiderato de lesar o requerente, é aspecto que demanda dilargada instrução processual, sob o crivo do contraditório, não se afigurando bastantes, para confortar juízo de probabilidade, os singelos elementos documentais carreados aos autos, que estampam, em relação aos negócios firmados com o Itaú Unibanco S.A., aparente regularidade.

Impositivo, portanto, quanto aos referidos contratos de empréstimos (consignado e crédito direto ao consumidor), o resguardo do contraditório e da ampla defesa, mediante necessária instrução processual, a fim de que se possa perquirir acerca da existência de mácula a inquinar a constituição da obrigação, devendo ser admitida e presumida sua higidez, até que sobrevenha eventual juízo meritório e diverso, mantidas as obrigações decorrentes da própria natureza dos contratos especificamente firmados.

É importante ressaltar que não cabe à instituição bancária perquirir ao cliente a destinação que dará aos recursos obtidos mediante a contratação do mútuo, bem como não há qualquer evidência nos autos, a priori, de que o Itaú Unibanco S.A. tenha sido informado pelo consumidor que o crédito contratado seria para "INVESTIMENTO" intermediado pelo Grupo LÓTUS.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM FOLHA. INVALIDADE DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] O que se verifica, é que o Agravante foi persuadido por um dos consultores da primeira Agravada (LÓTUS) e sucumbiu às promessas de lucros mediante o pagamento de dividendos em empréstimo a ser contraído com os bancos Agravados. 02.06. O próprio Agravante confirma o recebimento do valor pactuado com os bancos Agravados em sua conta corrente, além do seu repasse à Agravada LÓTUS BUSINESS CENTER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, sob a promessa de renegociação e consequente lucro. 02.07. No entanto, o Agravado não conseguiu demonstrar que os valores pactuados mediante empréstimos consignados junto ao segundo e terceiro Agravados foram consubstanciados com intermediação ou mesmo conhecimento da proposta anteriormente oferecida pela empresa LÓTUS, jogando por terra qualquer possibilidade de conluio ou envolvimento dos bancos agravados [...] (Agravo de Instrumento Nº 4009047-73.2022.8.04.0000; Relator (a): João de Jesus Abdala Simões; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 10/04/2023; Data de registro: 11/04/2023)

Desse modo,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2024